Tribunal: TJES
Processo: 5001049-52.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001049-52.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLAN ALMEIDA LEMOS
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001049-52.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: VANDERLAN ALMEIDA LEMOS

RECORRIDO: CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RECORRIDO: PAULO BENS CRÉDITOS FINANCEIROS LTDA - ME

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerente interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou extinto o processo porque o pedido o valor dos contratos que se pretende a anulação é superior a quarenta salários mínimos.

O Enunciado n.º 39 do FONAJE estabelece que: «Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à
pretensão econômica
objeto do pedido (FONAJE, Enunciado cível n.º 39)»

No caso concreto, a pretensão econômica é de aproximadamente R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) – sendo, R$ 9.041,97 (nove mil e quarenta e um reais e noventa e sete centavos), mais R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Com efeito, é a pretensão imediata que deve conduzir a identificação do valor da causa – não o valor do contrato.

No mesmo sentido:

«COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Preliminar de impugnação ao valor da causa.
Valor da causa que não deve corresponder ao total do compromisso firmado pela consumidora, mas apenas ao valor controvertido. Valor da causa dentro dos limites de alçada da competência dos Juizados Especiais Cíveis
. Taxa de atribuição de unidade inerente à atividade própria de incorporação. Impossibilidade de transferência ao comprador. Taxas condominiais e IPTU. Responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Recurso conhecido e improvido (
TJSP
; Recurso Inominado Cível 1007781-66.2020.8.26.0451; Relator (a): Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Piracicaba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 04/11/2020; Data de Registro: 04/11/2020)»

«[...] 3. A controvérsia em questão consiste em aferir se o valor atribuído à causa pelo autor está em conformidade com a legislação processual aplicável ao caso. 4. É certo que, no rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido pela parte, que, no caso, refere-se, tão somente, ao valor do distrato realizado entre as partes e não sobre o valor do contrato original, de modo que o valor da causa se encontra dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais. Conforme o ENUNCIADO 39 do XXXVIII FONAJE – “Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido” [...] (
TJDFT
, 0700754-18.2022.8.07.0014, Registro do Acórdão: 1631984; Data de Julgamento: 24/10/2022; Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal; Relator: Arnaldo Corrêa Silva; Publicado no DJE em 04/11/2022)»

Portanto, em relação ao caso concreto, a pretensão econômica
imediata
está, sim, dentro do valor de alçada dos Juizados Especiais Cíveis.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
ANULAR
a r. Sentença, a fim de que após o restabelecimento do rito processual, outra seja proferida em seu lugar.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.